Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-20.2022.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000075-20.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 694.657.381-15 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), NINE TUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.276.999/0001-64 (APELADO), MARCIA EDUARDA PASTORE - CPF: 040.293.791-09 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), NINE TUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.276.999/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000075-20.811.0050

APELANTE: ADÃO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESSOR SEGUROS S/A

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 529 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adão Ferreira dos Santos contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Essor Seguros S/A, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa e passiva, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. O apelante sustenta possuir legitimidade ativa como condutor habitual e vítima do acidente, a responsabilidade objetiva da seguradora e a possibilidade de ação direta do terceiro prejudicado. A seguradora, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando a ilegitimidade do autor por não comprovar prejuízo e a impossibilidade de ação direta conforme Súmula 529 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade ativa para propor ação de indenização em razão do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se a seguradora pode figurar isoladamente no polo passivo da ação, proposta diretamente pelo terceiro prejudicado, sem a participação do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de ação em indenização por danos materiais pertence a quem efetivamente suporta o prejuízo, não sendo suficiente a mera condição de condutor habitual ou vítima do evento, quando ausente prova do desembolso dos valores reclamados.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa de quem comprova ter arcado com o prejuízo decorrente do dano, não se exigindo, como regra absoluta, a propriedade formal do bem.

No caso concreto, o autor não comprovou ter suportado qualquer prejuízo material, limitando-se a apresentar orçamentos sem recibos e documentos médicos que atestam atendimento gratuito pelo SUS, o que mantém a configuração da ilegitimidade ativa.

A ação direta e exclusiva do terceiro prejudicado contra a seguradora, em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, é vedada pela Súmula 529 do STJ, sendo imprescindível a presença do segurado no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual confirma a necessidade da integração do segurado à lide para que a seguradora possa responder pela indenização em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O terceiro prejudicado não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais quando não comprova ter suportado o prejuízo decorrente do evento danoso.

A seguradora não possui legitimidade passiva para responder isoladamente em ação direta proposta pelo terceiro prejudicado quando se tratar de seguro de responsabilidade civil facultativo, sendo indispensável a presença do segurado no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.472.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.559.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 06.04.2020; TJMT, N.U 1026604-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024, DJE 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000075-20.811.0050

APELANTE: ADÃO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESSOR SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ADÃO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face do
ESSOR SEGUROS S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa e passiva, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e horários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora não conste como proprietário formal da motocicleta envolvida no acidente de trânsito, possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos alegadamente sofridos, considerando-se que era o condutor habitual do veículo e vítima direta do sinistro.

Sustenta que a responsabilidade da seguradora é objetiva, decorrente do Código de Defesa do Consumidor, e defende a possibilidade de propositura de ação direta contra a seguradora pelo terceiro prejudicado.

Insiste que os danos morais experimentados independem de comprovação específica de gastos, bastando a evidência do sofrimento psíquico e das dificuldades acarretadas pelo acidente.

Por fim, afirma que a seguradora possui legitimidade passiva para figurar isoladamente na demanda, invocando precedentes jurisprudenciais que admitem a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, não sendo necessário que o segurado componha o polo passivo da ação.

Em contrarrazões, a ESSOR SEGUROS S.A. requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sustentando a ilegitimidade ativa do autor por não comprovar a propriedade do veículo nem o desembolso de valores relacionados ao sinistro, tampouco despesas médicas, as quais teriam sido integralmente cobertas pelo SUS, alegando, ainda, sua ilegitimidade passiva diante da ausência de condenação ou reconhecimento judicial da responsabilidade do segurado, nos termos da Súmula 529 do STJ.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 297213360.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito em que a parte autora pretendeu o ressarcimento pelos danos materiais na quantia R$ 6.192,00 (seis mil, cento e noventa e dois reais) suportados em decorrência do acidente, bem como indenização de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à titulo de danos morais e a condenação em honorários sucumbenciais da parte adversa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Devidamente instruído o feito, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade tanto ativa quanto passiva, sendo a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ativa do autor para a propositura da ação de indenização por danos materiais e morais, bem como da legitimidade passiva da seguradora para figurar isoladamente no polo passivo da demanda, considerando-se a inexistência de declaração judicial da responsabilidade civil do segurado.

A respeito da legitimidade ativa, é cediço que a responsabilidade civil assegura àquele que efetivamente suporta o dano o direito de ação para a sua reparação.

Não se exige, como regra absoluta, a propriedade formal do bem para o ajuizamento da demanda,
desde que comprovado que o demandante efetivamente arcou com o prejuízo ou sofreu dano decorrente do evento.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ assentou que:

“[...] Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é
legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente.
(AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020).”

Na hipótese, não há qualquer indício de prova de que a Recorrente tenha suportado o prejuízo material que busca ressarcimento em relação ao conserto, pois, além de não comprovar o pagamento de qualquer valor se limitando a juntar meros orçamentos, sem recibos, e os documentos relativos ao tratamento médico demonstra que o atendimento foi integralmente prestado pelo Sistema Único de Saúde, de forma gratuita.

Dessa forma, ante a falta de prova de que a Recorrente é proprietária do veículo e/ou de que tenha efetivamente suportado os prejuízos com o conserto do automóvel, é forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa, não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto.

No tocante à legitimidade passiva da seguradora, prevalece na jurisprudência o entendimento firmado pela Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, consta dos autos que a motocicleta envolvida, possuía seguro na época, porém em nome da proprietária MARILU DE JESUS SANTOS.

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 529/STJ, a qual dispõe que, nas hipóteses de seguro de responsabilidade civil facultativo, é vedado ao terceiro prejudicado ajuizar a demanda diretamente e exclusivamente em face da seguradora, circunstância que se verifica no presente caso.

Ademais, constata-se que no seguro responsabilidade civil facultativo, a obrigação assumida pela seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, motivo pelo qual indispensável que ele integre a lide.

Para melhor esclarecer questão segue abaixo transcrita ementa de recente julgado do STJ.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AUSÊNCIA DO SEGURADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 529/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 529/STJ manifesta-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de terceiro prejudicado ingressar com pedido de denunciação da lide à seguradora quando o segurado não tiver integrado a relação processual.
2. No caso dos autos, mostrou-se correto o indeferimento do pedido de denunciação da lide, pois foi constatado que o segurado não integrou a lide. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1559077 RJ 2019/0230968-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA POR TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 529 DO STJ – ILEGIMITADA PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sedimentado pelo STJ (Súmula nº 529), não há que se falar em legitimidade da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo.” (TJMT - N.U 1026604-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão recursal quanto à legitimidade da seguradora, impondo-se a manutenção da decisão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025